Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANIMUS DIFFAMANDI. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ANÁLISE CUIDADOSA. CASO CONCRETO.
1. Os requisitos da queixa-crime estão delineados no art. 41 do Código de Processo Penal. Além desses requisitos formais, a peça acusatória não pode estar maculada por algumas das hipóteses contidas no art. 395 do CPP, sob pena de rejeição.
2. Presente nos autos indícios de autoria e materialidade, demonstrados estão os elementos mínimos de que uma ou mais possíveis infrações ocorreram e, ainda, que o querelado, em tese, concorreu para o(s) delito(s).
3. Vale lembrar que a liberdade de expressão de uma pessoa, quando em conflito com a dignidade ou a honra de outra não encontra solução óbvia na ordem jurídica. Assim, o animus diffamandi deve ser analisado com cautela, ao longo da instrução criminal, sendo este o ambiente propício para a relativização e a ponderação dos direitos fundamentais em conflito que se apresentam no caso concreto.
4. Recurso provido.